Tribunal: TJDFT
Processo: 0724825-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0724825-94.2020.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: EDCESAR FERREIRA DE MOURA EMBARGADO: CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA D E C I S Ã O Opõe EDCESAR FERREIRA DE MOURA embargos de declaração em face do v. acórdão (id 24516488), que, por unanimidade, conheceu dos apelos, negou provimento ao do embargante e deu provimento ao do embargado. O embargante aduz (id 24825397), em suma, que, em decorrência da anulação da sentença e do consequente imediato julgamento do mérito, tornou-se necessário ser analisado se seria beneficiário da gratuidade da justiça. Tece arrazoado sobre o tema. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que haja manifestação quanto ao pedido de gratuidade da justiça, concedendo-se o benefício. Contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do recurso ou seu improvimento (id 25109152). É o relato do necessário. DECIDO. De plano, a teor do art. 932, inciso III, do CPC, evidencia-se que o presente recurso se revela manifestamente inadmissível, porquanto o recorrente sequer ventilou uma das hipóteses aptas a desafiar aclaratórios previstas no art. 1.022 do CPC. Cumpre ressaltar que a gratuidade da justiça não foi requerida ou debatida na origem e tampouco foi suscitada nos apelos/contrarrazões, caracterizando verdadeira inovação recursal. Outrossim, não se descuida da possibilidade de pleitear o aludido benefício em recurso, consoante o caput do art. 99 do CPC, todavia, não sendo o caso de vícios impugnáveis por embargos de declaração, em grau recursal tal requerimento é acessório e dependente do mérito, o que não ocorreu na espécie, logo inadequada a presente via eleita. Dessa forma, limitando-se os embargos ao pedido de gratuidade da justiça que não fora requerida ou devolvida à análise por esta Corte, não há que se falar em admissibilidade do recurso. Acresça-se ainda que o pedido não é fundamentado em alteração da situação econômico entre a data do recolhimento das custas e do preparo e a interposição dos embargos de declaração. Ademais, eventual deferimento do beneplácito nesta fase processual ensejaria tão somente efeitos prospectivos, ou seja, não tem o condão de retroagir para afastar a condenação ao pagamento dos encargos processuais já fixadas. Por fim, cumpre advertir que eventuais embargos de declaração manifestamente protelatórios, o Tribunal, em decisão fundamentada, poderá condenar a parte embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa, nos termos do §2o do art. 1.026 do CPC. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO dos embargos declaratórios, com fulcro no art. art. 932, inciso III, do CPC. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 27 de abril de 2021. ANA CANTARINO Relatora